Tribunal: TJPA
Processo: 0805000-62.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805000-62.2023.8.14.0070

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que os policiais militares, em diligências, realizavam patrulhamento ostensivo em local conhecido por intensa atividade de tráfico de entorpecentes, quando perceberam movimentação suspeita por parte do apelante, que diante da aproximação da guarnição tentou empreender fuga, o que motivou a realização de abordagem pessoal, ocasião em que foram localizados os entorpecentes apreendidos. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
WELLINGTON FERREIRA MONTEIRO
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, por meio do Boletim de ocorrência; pelo Auto de Exibição e Apreensão; pelo Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente; pelo Laudo de exame pericial toxicológico definitivo de ID 112207229, com a conclusão de que da análise das substâncias apreendidas, obteve-se resultado
POSITIVO
para a substância THC (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
MACONHA
, erva seca prensada, tratando-se de 68 (sessenta e oito) embalagens, sendo 01 (uma) grande, confeccionado com saco plástico incolor, fechado com um nó do próprio material e 67 (sessenta e sete) pequenas, confeccionadas com papel filme PVC, todas acondicionando erva seca prensada, pesando no total 81,0 g (oitenta e um gramas), tudo aliado aos depoimentos dos policiais EDESIO DIAS REGO e ADEMIR DE LIMA CARVALHO JUNIOR, colhidos ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33
;
CPP,
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WELLINGTON FERREIRA MONTEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal realizada sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na pauta presencial de julgamentos.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 02.11.2023, por volta das 10h30min, na travessa Manoel Pedro Ferreira, Bairro Algodoal, município de Abaetetuba/PA, WELLINGTON FERREIRA MONTEIRO e FELIPE QUARESMA DOS SANTOS foram presos em flagrante com 67 porções de drogas, maconha, pesando aproximadamente 70,7 gramas, mais um saco com mais drogas, pesando 12,3 gramas
”
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que os policiais militares, em diligências, realizavam patrulhamento ostensivo em local conhecido por intensa atividade de tráfico de entorpecentes, quando perceberam movimentação suspeita por parte do apelante, que diante da aproximação da guarnição tentou empreender fuga, o que motivou a realização de abordagem pessoal, ocasião em que foram localizados os entorpecentes apreendidos
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, por meio do Boletim de ocorrência; pelo Auto de Exibição e Apreensão; pelo Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente; pelo Laudo de exame pericial toxicológico definitivo de ID 112207229, com a conclusão de que da análise das substâncias apreendidas, obteve-se resultado
POSITIVO
para a substância THC (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
MACONHA
, erva seca prensada, tratando-se de 68 (sessenta e oito) embalagens, sendo 01 (uma) grande, confeccionado com saco plástico incolor, fechado com um nó do próprio material e 67 (sessenta e sete) pequenas, confeccionadas com papel filme PVC, todas acondicionando erva seca prensada, pesando no total 81,0 g (oitenta e um gramas), tudo aliado aos depoimentos dos policiais EDESIO DIAS REGO e ADEMIR DE LIMA CARVALHO JUNIOR, colhidos ao longo da instrução processual.

O apelante, em interrogatório em juízo, negou a prática delitiva.

A testemunha EDESIO DIAS REGO, Policial Militar, em juízo, declarou “
que no dia a equipe policial fazia rondas ostensivas pela região quando avistaram os acusados, os quais já eram fortemente conhecidos pela polícia pelo crime de tráfico na região. Que foi notado um volume com os acusados, bem como chamou a atenção a questão de eles buscarem se evadir do local com a chegada da polícia, razão pela qual foi realizada a abordagem e encontrada as substâncias com os acusados. Que as drogas já estavam separadas em embalagens individuais, prontas para a venda, que a polícia tem denúncia frequentes da região pelo consumo e venda de entorpecentes, tanto da população, quanto do 190. Que a denúncia descrevia as características dos acusados, as roupas que estavam vestindo, tamanho, corpo e a casa na qual eles estavam em frente
”.

Já a testemunha ADEMIR DE LIMA CARVALHO JUNIOR, Policial Militar, em juízo, relatou que “
a guarnição realizou a prisão dos acusados após eles tentarem empreender fuga com a chegada da polícia. Que um valor em dinheiro foi apreendido com o acusado Felipe. Que ficou na retaguarda e se recorda que as substâncias entorpecentes estavam com o acusado de baixa estatura (Felipe Quaresma Dos Santos), e que o acusado Wellington estava próximo ao nacional que estava com a droga, dando a entender que estaria comprando os entorpecentes”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, sob nenhum fundamento, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025